Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709635-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão de ID 69900689, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 70869734), a parte agravante afirma, em singela síntese, que a decisão agravada, ao considerar inadmissível o agravo de instrumento por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, desconsiderou a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ que admite o manejo do recurso em hipóteses excepcionais, como a presente. Ao final, requer: concessão, inaudita altera pars, da antecipação da tutela recursal, para determinar a desconstituição do advogado NILSON JOSE FRANCO JUNIOR, e de todos os advogados constituídos na procuração, nos autos da ação de origem, haja vista a renúncia do mandato judicial, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil; b) O Provimento do presente Agravo Interno para admitir o recurso de Agravo de Instrumento, bem como para no mérito, reformar a decisão agravada, para que a renúncia do mandato seja deferida confirmando a tutela recursal antecipada, e que seja determinada a exclusão do patrono NILSON JOSE FRANCO JUNIOR, e de todos os advogados constituídos na procuração, dos autos da ação de origem, haja vista restar comprovado que a parte Agravante procedeu com a comunicação da renúncia do mandado judicial ao mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil.” Não foram ofertadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de renúncia do mandato judicial outorgado pela parte Ideal Saúde e Assistência Médica Ambulatorial Ltda. O Recorrente diz que houve a comunicação da renúncia do mandato judicial ao mandante através do seu e- mail, por correspondência com aviso de recebimento, e ainda pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Assinala existirem inequívocas comprovações de que os comunicados da renúncia do mandato judicial foram recebidos pelo mandante. Argumenta que a comunicação de renúncia foi referente a todos os advogados constituídos na procuração. E, ainda, informa que o representante legal da requerida veio à óbito no dia 24.1.25, motivo pelo qual cessa o mandato. Ao final, pede a concessão de liminar para determinar a desconstituição do advogado Nilson José Franco Junior e de todos os advogados constituídos na procuração, na ação de origem e, no mérito, o provimento do recurso, no sentido requerido pela liminar É a suma da pretensão recursal. A respeito do cabimento do agravo de instrumento dispõe o CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, a pretensão veiculada neste recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do mencionado preceptivo autorizando o uso do recurso em casos excepcionais nos quais haja potencial dano irreversível e seja medida urgente, casos em que se deve autorizar a provisão jurisdicional recursal. Poderia se cogitar de tal aplicação quando a decisão que desentranha a contestação afeta diretamente a defesa do réu e a continuidade do processo, possibilitando à parte prejudicada recorrer imediatamente da decisão, por meio do Agravo de Instrumento. Contudo, não é o caso dos autos. A respeito do tema, destaco alguns precedentes de jurisprudência: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. 1. A decisão interlocutória acerca do desentranhamento de documentos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois ausentes a correspondente previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação a justificar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Precedentes. 2. O agravo de instrumento que visa o deferimento da tutela de urgência para suspensão de cláusula contratual e do pagamento das prestações avençadas não pode ser conhecido se o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância. 3. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça quando há elementos nos autos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada e evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC/2015 99 § 2o). No caso, a agravante, além de comprovar renda mensal (R$ 6.000,00 + renda variável), é proprietária do estabelecimento comercial, cuja compra realizada em dezembro/2022 foi pactuada no valor de R$ 840.000,00, em 40 parcelas mensais de R$ 21.000,00, que vêm sendo pagas desde janeiro/2023. Além disso, há documento que aponta que o estabelecimento obteve faturamento de R$ 1.426.109,51 entre março/2023 e fevereiro/2024. 4. Negou-se provimento ao agravo interno." (Acórdão 1955428, 0732761-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1886736, 0707678-19.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Ante o exposto, tenho por inadmissível o agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa.” Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de renúncia ao mandato judicial formulado pelos advogados constituídos nos autos da ação originária. A decisão agravada, proferida monocraticamente pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a decisão que indefere renúncia ao mandato não possui conteúdo decisório apto a desafiar tal recurso. A parte agravante sustenta que o indeferimento da renúncia acarreta efeitos jurídicos imediatos e gravosos, justificando o conhecimento do agravo de instrumento por força da excepcionalidade da hipótese, nos moldes da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, embora o indeferimento da renúncia ao mandato judicial não se enquadre, de forma literal, nas hipóteses enumeradas no art. 1.015 do CPC, é de se reconhecer que a tese da taxatividade mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a interposição de agravo de instrumento em situações excepcionais, em que a urgência da matéria e o risco de ineficácia da análise apenas em apelação justifiquem a abertura recursal. No caso, a manutenção dos patronos vinculados aos autos impõe sobre eles obrigação processual continuada, com consequências éticas, funcionais e até disciplinares, sobretudo diante da possibilidade de novas intimações e atos decisórios que os envolva. Nessa perspectiva, reconhece-se a urgência e a excepcionalidade do caso concreto, aptas a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 69900689 proferida pelo eminente Desembargador Getulio de Moraes Oliveira para CONHECER do agravo de instrumento de ID 69842296, interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, passando à análise do pedido liminar. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, a parte agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia ao mandato judicial, mantendo os patronos vinculados à representação processual da parte ré na ação de origem. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “O requerente reitera pedido de acolhimento da denúncia ao mandato outorgado (id 217654929), o qual foi indeferido nos termos da decisão id 215378158. Observo que referida decisão destaca ausência de comunicação da denúncia pela advogada Taina Zils (OAB/DF no 54.422). O requerente alega que a notificação juntada ao id 217654939, inclui todos os advogados habilitados pelo escritório contratado. Anexa, ainda, e-mail enviado pela advogada ao seu representado (id 217656296). Observo, contudo, que o e-mail enviado pela causídica não contém confirmação de leitura pelo representado. Em razão disso, indefiro o pedido e mantenho os termos da decisão id 215378158. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” Consoante o art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma da lei, a comunicação da renúncia ao mandante, possibilitando a regularização da respectiva representação processual. No caso, o escritório de advocacia agravante informa sua renúncia aos poderes outorgados por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 191664998 dos autos originários). Esclarece que “que a comunicação de renúncia é referente a todos os advogados constituídos na procuração, incluindo a Dra. Taina Zils , que à época dos fatos era associada à sociedade de advocacia”. Com efeito, verifica-se que a documentação acostada aos autos, especialmente o aviso de recebimento da correspondência encaminhada via postal ao endereço indicado na procuração e as mensagens eletrônicas remetidas ao e-mail institucional do representante da pessoa jurídica patrocinada, corroboradas por comunicações realizadas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), revelam, em sede de cognição sumária, diligência adequada e cumprimento satisfatório do dever de notificação previsto no art. 112 do CPC. Ressalte-se que, embora o e-mail encaminhado diretamente pela advogada associada não tenha gerado confirmação de leitura, consta nos autos comprovantes de recebimento referente à mensagem enviada pelo endereço eletrônico institucional do escritório, cuja comunicação abrange expressamente "todos os advogados habilitados pelo escritório CONTRATADO”, o que reforça a presunção de ciência do mandante. Registre-se que, em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça já examinou outras renúncias formuladas pelo escritório de advocacia ora agravante, reconhecendo a regularidade dos meios utilizados para a comunicação ao mandante e admitindo a cessação do vínculo processual, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia de mandato do advogado da parte executada, sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na comprovação de que houve a comunicação da renúncia do mandato por meio da correspondência com aviso de recebimento; do aplicativo de mensagens WhatsApp e do e-mail com confirmação de leitura. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados aos autos demonstram a comunicação da renúncia por múltiplos meios, incluindo correspondência com aviso de recebimento, mensagens via aplicativo WhatsApp e e-mail com confirmação de leitura, o que afasta a alegação de ausência de notificação. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que haja comprovação do recebimento e da ciência inequívoca do mandante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É válida a comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402646, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.2.2022 e TJDFT, Acórdão 1406135, Rel.: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 9.3.2022. (Acórdão 1996954, 0748598-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO À OUTORGANTE. REQUISITO PREENCHIDO. ART. 112, CAPUT, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é possível reconhecer a cessação da prestação dos serviços de advocacia contratados, diante da devida comunicação à outorgante a respeito da renúncia ao mandato. 2. O advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. O mencionado preceito normativo, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. 3. No caso em análise a recorrente anexou aos presentes autos, bem como aos autos do processo de origem, a carta registrada com o devido aviso de recebimento enviada ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante, o que se afigura suficiente para a demonstração da ciência da mandante a respeito da renúncia. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1984537, 0750080-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao risco de dano, este decorre da manutenção indevida do vínculo processual entre os patronos e a parte representada, mesmo após a renúncia formal ao mandato, situação que pode gerar obrigações processuais indevidas e potenciais repercussões ético-disciplinares. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer como válida, para fins de cessação do mandato, a comunicação de renúncia efetuada pelo escritório NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator